Tribunal: TJDFT
Processo: 0710111-38.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO IDÊNTICA. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor, motorista de aplicativo, contra sentença que extinguiu ação sem resolução do mérito e aplicou multa por litigância de má-fé, ao reconhecer a identidade entre a presente demanda e ação anterior, transitada em julgado, na qual o autor buscava a reativação de seu cadastro na plataforma digital da empresa Uber, alegando cancelamento arbitrário de sua conta de parceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de nova ação, com partes, causa de pedir e pedido idênticos àqueles de outra demanda já transitada em julgado, configura litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 80 do CPC define como litigante de má-fé aquele que deduz pretensão contrária à lei, procede de modo temerário ou provoca incidente manifestamente infundado, hipóteses aplicáveis à parte que ajuíza ação idêntica a outra já transitada em julgado.
4. Os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem se comportar de acordo com a boa-fé, sendo vedado alterar a verdade dos fatos, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do processo, previsto no art. 6o do mesmo Código.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de demanda idêntica já julgada configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos I, V e VI, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 80, incisos I, V e VI; 85, § 11; 337, §§ 2o e 4o; 485, V; 486, § 1o; 505 e 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1694413, Rel. Gislen Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 26/04/2023, DJe 05/05/2023; TJDFT, Acórdão no 1767973, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 04/10/2023, DJe 26/10/2023.